Tribunal: TJES
Processo: 5019976-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019976-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCENILDO SANTANA DE JESUS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, após conversão da prisão em flagrante, nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06; art. 16 da Lei nº 10.826/03; art. 244-B do ECA; e arts. 29 e 69 do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, apontando condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada acerca da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de conversão da prisão foi devidamente fundamentada, apontando elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de entorpecentes, armas de fogo e materiais de embalo, além de vínculo do paciente com outros agentes, inclusive adolescente, em contexto de tráfico de drogas.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pela localização de submetralhadora municiada e pela suposta função de guarda do material ilícito, justifica a custódia como forma de garantir a ordem pública.

5. O histórico criminal do paciente, que registra condenação anterior por tráfico de drogas com trânsito em julgado, reforça o risco de reiteração delitiva, elemento suficiente para manutenção da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6. As alegações de residência fixa e atividade lícita não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a insuficiência de medidas alternativas.

7. A análise do decreto prisional revela ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal flagrante, sendo incabível, na via estreita do habeas corpus, reavaliar juízo valorativo legítimo do magistrado natural a respeito da necessidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legal quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis.

2. A apreensão de drogas em quantidade significativa, armamento e envolvimento de adolescente em contexto de tráfico justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. O histórico criminal com condenação anterior reforça a periculosidade e a necessidade da prisão preventiva como medida excepcional idônea.

4. A via do habeas corpus não se presta à revisão aprofundada da valoração judicial legítima, ausente ilegalidade manifesta no decreto prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 69; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 316; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, III, IV e VI; Lei nº 10.826/03, art. 16; ECA (Lei nº 8.069/90), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN 18.03.2025; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.03.2019; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019976-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCENILDO SANTANA DE JESUS
IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOCENILDO SANTANA DE JESUS
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 0000722-08.2024.8.08.0030, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

O impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar é ilegal, pela ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e atividade lícita, de modo que eventual periculosidade poderia ser adequadamente contida mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Diante disso, requer, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
, consoante ID 17142188.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 17206084, opinou pela
denegação
da

ordem.

Pois bem.
A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi preso no dia 28/08/2024 e a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, em 29/08/2024, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, a Guarnição Policial, após receber denúncias anônimas acerca de tráfico de drogas em um Bar no Bairro Jocafe 1 - Município de Linhares/ES, onde, inclusive, haveriam pessoas portando arma de fogo; que a Guarnição Policial teria realizado patrulhamento tático motorizado, onde teria observado um indivíduo sentado próximo ao balcão tomando cerveja, com o qual, após abordagem e revista pessoal, teria sido encontrado no bolso de sua bermuda, 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha; que ao lado do Autuado, em cima do balcão, teria sido encontrado uma bolsa pequena contendo 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha. Narra, ainda, que em um cômodo acoplado ao estabelecimento comercial (Bar) teriam sido encontrados outros entorpecentes, materiais para embalo e corte de entorpecentes, armas e munições, os quais seriam de propriedade de terceiros. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, arquivado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº 0001339-75.2018.8.08.0030), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com data do trânsito em julgado em 06/05/2019. Outrossim, a condenação do autuado gerou os (autos do processo de execução n° 2000563-07.2019.8.08.0030, que se encontra arquivado perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, em decorrência da ocorrência da prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c/c artigo 109, inciso V; artigo 112, inciso I, e artigo 115, todos do Código Penal. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, considerando bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado JOCENILDO SANTANA DE JESUS em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal [...]

Após, em 23/10/2024, o paciente, juntamente com outros cinco corréus, foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 244-B, do ECRIAD (Lei Nº 8.069/90), c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

A exordial acusatória descreveu, de forma detalhada, a dinâmica dos fatos e a inserção do paciente no contexto delitivo, nos seguintes termos:

[...] Narra os autos que, equipes da Polícia Militar receberam denúncias dando conta que, na Rua Gildo Gava estaria ocorrendo tráfico de drogas em um bar de cor amarela, número 333 e que os indivíduos seriam o denunciado ALEXANDRE RIBEIRO GOMES, vulgo “Lelê” e o adolescente A. C. B., vulgo “Kauã / Alecrim”, e estariam de posse de arma de fogo, tipo submetralhadora e revólver.

Diante das informações, os policiais militares se deslocaram até o local e realizaram patrulhamento tático motorizado na Rua Gildo Gava, momento em que visualizaram o denunciado JOCENILDO SANTANA DE JESUS sentado próximo ao balcão tomando cerveja.

Imediatamente foi realizada abordagem no denunciado JOCENILDO SANTANA DE JESUS e, na busca pessoal, foi encontrado no bolso da sua bermuda 01 (uma) bucha de maconha e, ao seu lado em cima do balcão foi encontrada 01 (uma) bolsa pequena contendo 10 (dez) buchas de maconha.

Foi observado que o local possui uma casa acoplada ao bar, ocasião em que foi realizada buscas nas dependências e, dentro de um cômodo, foi encontrado Luciano Santana de Jesus, irmão do denunciado JOCENILDO SANTANA DE JESUS. O nacional Luciano foi revistado e nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

No quarto onde se encontrava Luciano Santana de Jesus, foi visualizado pelos policiais militares que o forro de PVC estava danificado e, ao verificarem o local, foi encontrada 01 (uma) sacola contendo 13 (treze) buchas de maconha e 72 (setenta e duas) pedras de crack, material de embalo e lâminas de barbear para o corte de entorpecentes. Dando continuidade nas buscas no local, no fundo do quintal do bar, dentro de uma sacola de cor azul, foi encontrada 01 (uma) submetralhadora, fabricação caseira, calibre 9mm, com 01 (um) carregador de submetralhadora e municiado com 01 (uma) munição, calibre 9mm, marca CBC NTA.

Durante a apreensão dos materiais ilícitos, o denunciado JOCENILDO SANTANA DE JESUS declarou que todo o material apreendido é de posse do dono do bar, ora denunciado DANIEL DE AMORIM OLIVEIRA, do denunciado ALEXANDRE RIBEIRO GOMES, vulgo “Lelê” e o do adolescente Ariclay Catarino Bercemiro, vulgo “Kauã / Alecrim”. [...]

Apurou-se nos autos que o denunciado JOCENILDO SANTANA DE JESUS estava guardando os materiais ilícitos para os denunciados ALEXANDRE RIBEIRO GOMES, vulgo “Lelê” e DANIEL DE AMORIM OLIVEIRA e o adolescente Ariclay Catarino Bercemiro, vulgo “Kauã / Alecrim”. [...]

Sabe-se que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (HC n. 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024)
- destaquei

Assim, é evidente que a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas indica, aliadas à apreensão de armas de fogo, em sede de cognição sumária, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, que representa risco à ordem pública, em atendimento ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025-
grifei
)

Ademais, a necessidade de manutenção da segregação extrema, para assegurar a ordem pública, também encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos autos do processo nº 0001339-75.2018.8.08.0030, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, com trânsito em julgado em 06/05/2019.

Nesse ponto, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes e inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais (residência fixa e atividade lícita), friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.
3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.